Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-57.2015.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000679-57.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.263.061/0001-03 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALENCAR MARCOS GIOMBELLI - CPF: 818.469.241-20 (EMBARGANTE), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rodo Merlin Transportes EIRELI – ME contra acórdão que proveu, por unanimidade, o Recurso de Apelação interposto pela parte embargada. O embargante sustenta a necessidade de esclarecimento quanto à prescrição da ação de força executiva, alegando violação ao princípio da correlação (CPC, art. 141) e ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o, IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição da ação de força executiva, conforme alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada analisou a questão da prescrição intercorrente de maneira fundamentada, afastando sua ocorrência devido à inexistência de inércia injustificada do exequente.

5. A argumentação do embargante evidencia mera inconformidade com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as teses ou dispositivos legais suscitados, desde que tenha apresentado fundamentação suficiente para formar sua convicção.

7. A oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a analisar ponto por ponto todas as teses suscitadas se já encontrou fundamentos suficientes para sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI – ME
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
269216762, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ora embargada.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

271683372
), sustenta que a decisão recorrida se baseou na prescrição intercorrente, quando a questão sempre tratou da prescrição da ação de força executiva, tese acolhida pela sentença de primeiro grau e reafirmada nas contrarrazões da apelação.

Alega violação ao princípio da correlação previsto no artigo 141 do CPC, pois o acórdão examinou matéria não suscitada pelas partes, afrontando os artigos 11 e 489, § 1o, IV do CPC, que exigem fundamentação adequada das decisões. Defende que a prescrição da ação de força executiva deve ser analisada nos termos do artigo 240 do CPC, que condiciona a interrupção da prescrição ao efetivo impulso da parte interessada para a citação no prazo e na forma legal.

Argumenta que o embargado negligenciou o cumprimento desse dever, permitindo o transcurso do prazo prescricional sem interrupção válida. Relata que houve reiteradas intimações do juízo de primeiro grau para que promovesse a citação, mas permaneceu inerte, resultando na consumação da prescrição da ação de força executiva em março de 2019, tendo como termo inicial a data de vencimento da cédula de crédito comercial.

Os embargos de declaração prequestionam os artigos 11, 141, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, além dos artigos 70 da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/66), 206, § 3o, inciso VIII, e 202, inciso I, do Código Civil.

Requer o provimento dos embargos para que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se manifeste expressamente sobre a ocorrência da prescrição da ação de força executiva, sanando a omissão apontada. Prequestiona os dispositivos legais pertinentes para viabilizar eventual recurso especial, ressaltando que os embargos não têm caráter protelatório.

Contrarrazões sob ID. 274535378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A tese recursal reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

(...)

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, observado o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê ser o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da cédula executada aplicável ao presente caso.

(...)

O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, por seu turno, a presente execução foi ajuizada em 2015, sendo necessário observar as regras de transição.

(...)

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 12/02/2015, com o vencimento do título previsto para 01/03/2016. No entanto, somente um dos executados compareceu espontaneamente aos autos apenas em 06/08/2019.

Salutar colacionar breve elucidação do deslinde processual:

Sob ID. 217950926 - Pág. 9 – 14/09/2015 – certidão negativa de citação e penhora.

Sob ID. 217950926 - Pág. 10 – publicada em 13/10/2015 – determinação de andamento processual.

Sob ID. 217950926 - Pág. 19 - 06/05/2016 - determinação de manifestação sobre a certidão negativa do oficial.

Sob ID. 217950926 - Pág. 22 – 08/08/2016 - determinação de andamento processual.

Sob ID. 217950926 - Pág. 24 - 07/08/2017 – exequente informa ocorrência de sub-rogação.

Sob ID. 217950926 - Pág. 45

- 18/10/2017 – o magistrado a quo reconhece o pagamento e determinação intimação acerca da sub-rogação dívida.

Sob ID. 217950926 - Pág. 52 – 12/02/2019 – juntada de calculo atualizado.

Sob ID. 217950926 - Pág. 56 - 08/03/2019 - determinação de andamento processual.

Sob ID. 217950927 - Pág. 3 - 19/07/2019 - pedido de citação por edital.

Sob ID. 217950927 - Pág. 26 - 06/08/2019 – ocorrência de citação espontânea.

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Como se verifica, a ação executiva foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o que implica que as regras referentes à prescrição intercorrente do CPC/2015, especialmente aquelas contidas no art. 921 e seguintes, não se aplicam ao feito, considerando que o processo não estava suspenso à época da entrada em vigor da nova codificação.

Nesse sentido, conforme assentado no julgamento do REsp 1604412/SC, a contagem do prazo prescricional deve observar o marco inicial fixado pelo CPC/1973, sendo vedada a aplicação retroativa das disposições do novo código processual.

De acordo com a jurisprudência, na vigência do CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se ao final do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o transcurso de um ano da citação ou constrição inexitosa.

A regra prevista no art. 1.056 do CPC/2015 incide exclusivamente nas situações em que o processo encontrava-se suspenso na data da entrada em vigor do novo diploma legal, não sendo admissível sua aplicação retroativa para alterar os prazos prescricionais já consolidados, conforme também destacado no REsp 1.698.249/RJ.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

No caso em tela, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não permaneceu inerte durante o curso do processo executivo, demonstrando diligência na prática dos atos necessários ao prosseguimento da execução.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Diante do exposto, conclui-se que não restou configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia injustificada do exequente no curso do processo.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025